Tribunal: TJBA
Processo: 8071443-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071443-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA MATA registrado(a) civilmente como EDILENE PEREIRA DA MATA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GARCIA FILHO, ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI

AGRAVADO: DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

Advogado(s)
:
DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, autorizou o levantamento de valores penhorados pelo credor, mediante a prestação de caução consistente em direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária. A decisão determinou, ainda, a incidência dos encargos previstos no título executivo sobre o valor penhorado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em analisar: a) A ocorrência de nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ante a ausência de intimação prévia dos executados para se manifestarem sobre a caução ofertada pelo credor; b) A aplicabilidade e a correta interpretação do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de encargos moratórios sobre o valor depositado em juízo; c) A idoneidade da caução ofertada, consistente em direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária e sobre o qual pendem outros gravames; d) A necessidade de se aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução e de outras demandas conexas para a liberação dos valores constritos.

III. Razões de decidir

Afasta-se a preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa. A análise dos autos de origem revela que a decisão agravada foi proferida no julgamento de embargos de declaração, para os quais os Agravantes foram devidamente intimados e apresentaram contrarrazões, exercendo o contraditório sobre as matérias que levaram à modificação do julgado, incluindo a possibilidade de levantamento dos valores e a prestação de caução.

O Tema Repetitivo 677 do STJ é de aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Contudo, a decisão de primeiro grau aplicou-o de forma incompleta, omitindo a parte final da tese, que determina a dedução do saldo da conta judicial do montante final devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Impõe-se, portanto, a reforma do julgado neste ponto, para determinar a estrita observância da tese firmada.

A execução de título extrajudicial é definitiva, ainda que pendente recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos, nos termos da Súmula 317 do STJ. Em regra, o levantamento de valores em execução definitiva não se condiciona à prestação de caução. Todavia, tendo o juízo de origem exigido a garantia com base no poder geral de cautela, sua idoneidade deve ser analisada.

A caução ofertada, consistente em direitos aquisitivos de imóvel, revela-se inidônea, uma vez que sobre tais direitos incidem gravames prioritários, notadamente um procedimento de execução extrajudicial movido pelo credor fiduciário e uma hipoteca registrada em favor de terceiro, o que compromete a liquidez e a suficiência da garantia.

A alegação de necessidade de aguardar o trânsito em julgado de todos os recursos para o prosseguimento da execução não prospera. A execução é definitiva, conforme entendimento sumulado pelo STJ, e condicionar o seu andamento à exaustão de todas as vias recursais contraria a efetividade da tutela jurisdicional executiva, privilegiando o comportamento processual protelatório.

IV. Dispositivo

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para: a) declarar a inidoneidade da caução ofertada, revogando a autorização de levantamento dos valores sob essa garantia específica; e b) reformar a decisão para determinar que a aplicação do Tema Repetitivo 677 do STJ se dê com a expressa previsão de que, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, seja deduzido do montante final devido o saldo integral da conta judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº
8071443-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA MATA E OUTROS
e como Agravado
DOMINGO ARJONES ABRIL NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora